Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de certidão para habilitação de crédito de honorários advocatícios no juízo falimentar, classificando-o como crédito trabalhista por equiparação, para fins de recuperação judicial da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais de êxito devidos pela parte credora da empresa em recuperação judicial devem ser considerados créditos trabalhistas por equiparação e incluídos no plano recuperacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação.
4. O acórdão anterior desta Turma já havia decidido que os honorários advocatícios contratuais possuem natureza concursal e equiparam-se a créditos trabalhistas para fins de habilitação no processo de recuperação judicial.
5. A ausência de recurso específico contra essa decisão consolidou sua preclusão, inviabilizando nova discussão sobre a natureza do crédito na presente fase processual.
6. Não há comprovação de que o Superior Tribunal de Justiça tenha suplantado o entendimento consolidado por esta Corte.
7. A litigância de má-fé se relaciona com a má conduta processual e a apresentação de recurso com nítido caráter de rediscussão do julgado não se mostra apto a amparar a aplicação da multa pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios contratuais, quando sujeitos à recuperação judicial, possuem natureza concursal e podem ser equiparados a créditos trabalhistas, desde que assim determinado em decisão judicial transitada em julgado. 2. A preclusão impede a rediscussão da classificação do crédito no âmbito do processo recuperacional.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.911-RS (Tema 1.051); STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1945080/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024; TJDFT, Acórdão 1326389, 0730141-91.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021.